Tribunal: TJSP
Processo: 0010708-18.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Pleito ministerial de regressão de regime pela ausência do requisito subjetivo – Acolhimento – Necessidade de realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva – Sentenciado que não demonstrou, à saciedade, reunir mérito à benesse – Impossibilidade, porém, de condicionar futuros e eventuais pedidos que não o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Pleito ministerial de regressão de regime pela ausência do requisito subjetivo – Acolhimento – Necessidade de realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva – Sentenciado que não demonstrou, à saciedade, reunir mérito à benesse – Impossibilidade, porém, de condicionar futuros e eventuais pedidos que não o ora em exame – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010708-18.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RICARDO DA
SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para cassar a
r. decisão atacada, regredindo o sentenciado ao regime fechado, determinando-se a
realização de exame criminológico e posterior análise do pedido de progressão ao regime
semiaberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010708-18.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/6
Agravo em Execução Penal n.o 0010708-18.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Ricardo da Silva
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Voto n.o 32486
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME
Pleito ministerial de regressão de regime pela
ausência do requisito subjetivo Acolhimento Necessidade de
realização de exame criminológico para aferir a existência da
condição subjetiva
Sentenciado que não demonstrou, à
saciedade, reunir mérito à benesse Impossibilidade, porém, de
condicionar futuros e eventuais pedidos que não o ora em exame
Recurso parcialmente provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que promoveu Ricardo da Silva ao regime semiaberto
(fls. 52/53).
Pleiteia o agravante o restabelecimento do regime
fechado ao argumento de que o sentenciado não reúne mérito
(requisito subjetivo) para a progressão de regime, com a
necessidade de realização do exame criminológico para
aferição de tal pressuposto, inclusive para futuros pedidos de
progressão e livramento condicional (fls. 02/24). Ao final,
apresenta prequestionamento do art. 5o, caput e XLVI, art. 6o,
ambos da Constituição Federal; art. 8o e 112, ambos da Lei de
Execução Penal, além da súmula no 439, do Superior
Tribunal de Justiça e súmula vinculante no 26, do Supremo
Tribunal Federal (fls. 02/31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010708-18.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/6
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
57/62)
e,
mantida a decisão (fls. 64) e o Ilustre Procurador de Justiça
Fernando Hernandes José opinou pelo provimento do recurso
(fls. 72/75).
É o relatório.
Assiste
razão
ao
Ministério
Público,
sendo
imperiosa a realização do exame criminológico no presente
caso. Senão, vejamos.
A Lei n.o 10.792/03 não eliminou a exigência do
referido exame para concessão da progressão prisional, tanto
que nesse sentido foi editada a Súmula Vinculante n.o 26, a
seguir transcrita:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche, ou não, os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado,
a
realização
de
exame
criminológico.”
(sem
destaque no original).
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e continua
sendo, instrumento valioso para a avaliação da personalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010708-18.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/6
do apenado.
Com efeito, em determinados casos, a simples
apresentação de um atestado de bom comportamento pelo
Diretor do estabelecimento prisional não garante o direito do
sentenciado ser promovido a regime menos restritivo, pois o
bom comportamento a que alude a nova redação do art. 112
da Lei de Execução Penal, pressupõe avaliação mais
individualizada
das
condições
pessoais
do
condenado,
abrangendo, além da constatação de sua adaptação às regras
do regime carcerário em que se encontra, um juízo acerca da
conveniência de se transferir o apenado a um regime menos
gravoso, que poderá ser aferida através dos elementos
fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração do
exame criminológico.
In casu, o agravado cumpre pena de 08 anos, 10
meses e 11 dias, pela prática do crime de estupro de
vulnerável, com término previsto para 15.06.2025 (fls.
43/44).
E, a despeito do atestado de bom comportamento
carcerário, não se pode concluir, com segurança, que reúna
mérito suficiente para gozar de benefício tão amplo.
Sim, porque não pode o julgador fechar os olhos e
agir mecanicamente como se o atestado de bom
comportamento carcerário traduzisse a segurança necessária
para a progressão de regime, especialmente em caso de
cumprimento de pena por crime sexual e violento, hediondo,
aliás, que revela, a priori, inclinação à deturpação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010708-18.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/6
personalidade.
Com efeito, necessário estimar cuidadosamente se
o seu bom comportamento carcerário configura expressão
sincera de adaptação de sua personalidade aos valores
necessários
para
o
convívio
social,
fazendo-se
tal
imprescindível para que possa ter início sua reinserção no
espaço extracarcerário.
O
exame
criminológico
constitui,
pois,
um
instrumento importante e necessário para a formação da
convicção do Magistrado, que deve ser determinado, sempre
fundamentadamente, quando necessária para se obter uma
avaliação mais aprofundada acerca dos riscos do deferimento
da progressão de regime, ocasião em que o apenado terá
maior contato com a sociedade.
Em caso análogo, já julgou esta Colenda 4.a
Câmara de Direito Criminal:
“Ementa: Agravo em execução - Progressão ao regime
semiaberto indeferido - Sentenciado que resgata
considerável pena por crime hediondo - Caso concreto a
demandar cuidadosa análise, antes de sua efetiva
reintegração ao corpo social - Realização de exame
criminológico necessário - Exegese da Súmula 439 do
STJ - Precedentes - Decisão anulada - Dá-se provimento
parcial”
(Agravo
em
execução
n.o
7000649-21.2013.8.26.0637, Rel. Ivan Sartori, j. em
09.09.2014, v.u.).
Enfim, bem demonstrada a necessidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010708-18.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/6
aludida perícia, conforme exige a Súmula n.o 439, do Superior
Tribunal de Justiça e a súmula vinculante no 26, do Supremo
Tribunal Federal, de rigor seja o agravado submetido ao exame
criminológico, após o qual o pedido deverá novamente ser
apreciado.
No entanto, a prévia determinação de exame para
pleitos futuros e eventuais de novas progressões e livramento
condicional não se coaduna com o dinamismo da execução
penal e a possibilidade de substancial alteração da situação
fático-processual do sentenciado, motivo pelo qual, nesse
aspecto, o recurso não prospera.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para cassar a r. decisão atacada,
regredindo o sentenciado ao regime fechado, determinando-se
a realização de exame criminológico e posterior análise do
pedido de progressão ao regime semiaberto.
CAMILO LÉLLIS
Relator